Tribunal: TJES
Processo: 5008536-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008536-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA MORENO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5008536-34.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.; WELLINGTON DE SOUZA MORENO

RECORRIDO/A: TELEFÔNICA BRASIL S.A.; WELLINGTON DE SOUZA MORENO

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Direito do consumidor. Cobranças indevidas sem outras repercussões. Meros dissabores. Ausência de dano moral indenizável. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Verifico que o recurso interposto pela Requerida no id 17736779 é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, conforme certidão de id 17736781. Portanto, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Por outro lado, o recurso da parte requerente, id 17737088, foi protocolado fora do prazo legal, conforme AR de id 17737090 e certidão de id 17737089. Nesse contexto, o Recurso interposto após expirado o prazo previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95 não poderá ser conhecido por ser intempestivo.

Registro que, conforme entendimento consolidado no enunciado Cível nº 122 do Fonaje, haverá condenação em custas e honorários pelo não conhecimento de Recurso: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)
”.

Ante o exposto, o recurso da parte requerente não poderá ser conhecido e a parte, ainda, está sujeita ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Todavia, defiro a justiça gratuita pleiteada pelo Recorrente/requerente, para que surta efeitos na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

2. Caso em exame

Em síntese, o autor moveu ação alegando que contratou plano de telefonia e internet, em agosto de 2024, cujo valor das faturas seria de R$ 150,00. Todavia, verificou que as faturas estavam sendo emitidas em valores superiores ao contratado. Solicitou a adequação das faturas ao efetivamente contratado, restituição de valores cobrados a maior e indenização por danos morais.

Em sentença de id 17736775, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação para: determinar a adequação do valor das faturas ao que fora contratado (R$ 150,00); determinar a restituição de valores cobrados a maior, em dobro (R$ 97,48); e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso no id 17736779 pugnando pela reforma integral da sentença. Retoma os argumentos defensivos de que o autor teria, em setembro de 2024, contratado o plano Vivo Controle 6GB IV. Que somente em 17/01/2025 solicitou a migração para o plano Vivo Total Pro, este, sim, com valor de R$ 150,00. Assim, sustenta a regularidade das cobranças nas faturas pregressas. Sustenta a não ocorrência de danos morais. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 17737087.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em: (i) a regularidade das cobranças discutidas nos autos; (ii) a configuração e adequação da indenização por danos morais.

4. Razões de decidir

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Inclusive, a parte consumidora tem direito à facilitação dos meios defesa em Juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Feitas tais considerações, tenho que a tese recursal de que o autor teria contratado um determinado plano em setembro de 2024 e somente em 17 de janeiro de 2025 migrado para o plano
Vivo Total Pro não se sustenta. Segundo a narrativa autoral, em janeiro de 2025 foi feita reclamação sobre as cobranças indevidas, conforme protocolo 170120259809995 (datado precisamente em 17/01/2025).

Em que pese a recorrente alegar que haveria a contratação de plano diverso anteriormente, não apresentou o contrato/aceite daquele plano, mas apresentou o contrato/aceite datado de 17/01/2025 (id 17736771). Tal quadro, a meu ver, evidencia a falha no serviço, reforçando a verossimilhança das alegações autorais de que o plano só foi adequado ao realmente pretendido pelo autor após a reclamação datada de 17/01/2025.

Portanto, a restituição dos valores cobrados a maior nos meses antecedentes é medida que se impõe, conforme comprovação nas faturas apresentadas pelo recorrido no id 17736755 e id 17736756.

Quanto aos danos morais, por outro lado, divergindo do Juízo sentenciante, data vênia, entendo não estarem configurados no presente caso. Explico.

A fundamentação da R. sentença para a condenação em danos morais foi de que houve cobranças indevidas reiteradas e perda de tempo útil. Contudo, as provas carreadas aos autos não são suficientes para se sustentar essa conclusão.

Isso porque o recorrido apresentou tão somente duas faturas, já citadas, com as ditas cobranças indevidas. Apresentou também um único número de protocolo datado de 17/01/2025, não evidenciando dispêndio de tempo acima do normal. De outro lado, o termo de aceite apresentado pela recorrente, datado de 17/01/2025, evidencia que, tão logo recebeu a reclamação do consumidor administrativamente, o problema foi prontamente resolvido e valor das faturas subsequentes foi adequado.

Nesse passo, embora esteja evidenciado que houve cobrança a maior em duas faturas, compreendo que o transtorno não teve o poder de gerar abalo importante à subjetividade ou à honra do autor, capaz de gerar a ocorrência dos chamados danos morais. A mera cobrança indevida, sem outras repercussões, não é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos na esfera extrapatrimonial. Nesse sentido:

“Ação indenizatória. Cobranças indevidas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Dano moral. Inexistência.
Mera cobrança indevida que não causa dano moral indenizável. Ausência de repercussão negativa suficiente a causar sofrimentos que ultrapassem os meros dissabores do cotidiano
Precedentes. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10060459320218260510 SP 1006045-93.2021.8.26 .0510, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 10/06/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

Assim sendo, a determinação de restituição dos valores cobrados a maior, em dobro na forma do p. único do art. 42 do CDC, é suficiente para restabelecer o status jurídico anterior das partes (
status quo ante
). Pelo que a sentença merece reforma no sentido de se afastar a condenação em danos morais.

5. Dispositivo

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE, por ser extemporâneo. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

De outro lado, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para afastar a condenação por danos morais. Sem custas e honorários.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)